Tribunal: TJBA
Processo: 8000812-95.2019.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000812-95.2019.8.05.0139 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AMARAÍ DA SILVA ARAÚJO Advogado(s): ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES, ELOI CORREIA DA SILVA JÚNIOR APELADO: MUNICÍPIO DE JAGUARARÍ Procurador: FELLIPE MURIEL SILVA PACHECO ACORDÃO APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECURSO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ENFRENTAMENTO DOS PONTOS CENTRAIS DA DECISÃO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRETENSÃO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VERBA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO DO DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA DE CONDIÇÕES INSALUBRES. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. IRDR N. 07 DO TJBA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. FATO NÃO INCONTROVERSO. IMPROCEDÊNCIA SENTENCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000812-95.2019.8.05.0139, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.